Tribunal: STF
Processo: RHC 235300
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Tribunal, assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. Embargos de Declaração rejeitados. 



    Em linhas gerais, requer a Embargante provimento do seu recurso para que prevaleça a tese do acórdão paradigma para que seja aplicada o ANPP – Acordo de não Persecução Penal, ou, a remessa dos autos a primeira Instância para aplicação do mesmo. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “Cabem embargos de divergência à decisão da Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário (...)”. 



    Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus” (HC 88.247/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe 20/11/2009). No mesmo sentido: HC 142.621 AgR-EDv, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 20/10/2017; HC 120.017 EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2015; RHC 118.100 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/2015; HC 88.247 AgR-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 22/10/2010. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente